Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000177-80.2021.8.11.9005 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DE PAIVA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Batista de Paiva contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, na execução fiscal não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor, pelo que não é admissível a citação por edital, conforme entendimento firmado no recurso especial no 1103050/BA.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja declarada a nulidade da citação por edital.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da parte devedora, conforme revelam as certidões id`s. 17428728 e 19412347, ou seja, em total obediência à Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade (id. 33636112). [...]. (Id. 80485973, fls. 4/5).
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça para fim recursal, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil: “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”.
No caso, o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator